Tribunal: TJSP
Processo: 1004450-72.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Serviços Profissionais. Prestação de serviços advocatícios. Atuação dos autores em demanda trabalhista. Ação julgada parcialmente procedente, arbitrados os honorários em R$5.000,00.
Apelação dos autores. Insurgência quanto ao arbitramento dos honorários em valor inferior ao contratado. Ação que tramitou sob rito sumário. Renúncia do mandato pelos autores na ação trabalhista após oferta de uma

Ementa:
Serviços Profissionais. Prestação de serviços advocatícios. Atuação dos autores em demanda trabalhista. Ação julgada parcialmente procedente, arbitrados os honorários em R$5.000,00.
Apelação dos autores. Insurgência quanto ao arbitramento dos honorários em valor inferior ao contratado. Ação que tramitou sob rito sumário. Renúncia do mandato pelos autores na ação trabalhista após oferta de uma peça apenas, ante a falta de pagamento do sinal contratado. Necessidade de arbitramento em valor proporcional aos serviços prestados. Valor arbitrado em R$5.000,00. Valor que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária mantidos. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. Majoração: necessidade. Honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação. Recurso provido nesta parte.
Apelação dos réus. Renúncia de mandato: Réus devidamente notificados para constituírem novo advogado. Recorrentes que não constituíram novo advogado, embora cientes da renúncia dos antigos procuradores. Inércia da parte. Inexistência de representação processual. Impossibilidade de conhecimento do recurso, cessados os poderes de quem o subscreveu. Recurso não conhecido.